Tribunal: STF
Processo: RE 94522
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
- Doação de bens imóveis aos filhos, com cláusula de usufruto enquanto existir um do casal doador. Reconhecimento do direito dos espólios dos doadores, de haver para o acervo a indenização recebida por donatários da Cia. Vale do Rio Doce, pelos prejuízos causados na área objeto da doação, em virtude de atos anteriores ao falecimento da doadora e usufrutária. Razoável inteligência dos arts. 738, 638 e 640 do Código Civil. Ausência de prequestionamento dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, e 292 do Cód. de Processo Civil de 1939. Correta aplicação do direito positivo federal. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.